Tribunal: STF
Processo: ARE 1123072
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração rejeitados.